Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-68.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000560-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI TOME SOARES - CPF: 722.034.392-20 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA DEBILIDADE FÍSICA. GRAVIDADE DOS DELITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do regime fechado por prisão domiciliar, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, sob a alegação de grave deficiência física do apenado e necessidade de cuidados médicos contínuos.

II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizem a substituição do cumprimento da pena privativa de liberdade, em regime fechado, por prisão domiciliar, com fundamento humanitário e diante da alegada situação de saúde do agravante.

III. Razões de decidir:

1.

O art. 117 da LEP admite a prisão domiciliar apenas ao reeducando em regime aberto e em hipóteses taxativas, o que não se verifica no caso dos autos.

2.

A jurisprudência admite a flexibilização do regime prisional, por razões humanitárias, mesmo em regime mais severo, desde que comprovadas situação clínica grave e inviabilidade de tratamento no cárcere.

3.

Os documentos constantes dos autos, inclusive laudo médico da unidade prisional, não indicam a existência de doença grave ou degenerativa, tampouco a impossibilidade de atendimento no estabelecimento penal.

4.

A gravidade dos crimes pelos quais foi condenado o agravante, incluindo dois homicídios qualificados, tráfico e lesão corporal grave, desaconselha a concessão do benefício requerido.

5.

A alegação de tentativas de suicídio não veio acompanhada de documentação médica idônea, o que inviabiliza sua valoração como fundamento autônomo para concessão da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias exige prova robusta de que o apenado sofre de doença grave e que o tratamento necessário é inviável no ambiente prisional. 2. A gravidade concreta dos delitos e a ausência de documentação médica idônea obstam a flexibilização do regime de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: arts. 117 e 197 da Lei n. 7.210/84 (LEP); art. 318, II, do CPP; art. 1º, III, da CF/88.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de um r
ecurso de agravo em execução penal
interposto por
Vanderlei Tomé Soares
contra a decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu seu pedido de progressão para o regime domiciliar, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

O recorrente alega que
é portador de grave deficiência
que
o impossibilita de andar
, tendo inclusive tentado o suicídio por diversas vezes na unidade prisional por estar impossibilitado de realizar tratamentos psiquiátricos adequados. Aduz que não consegue realizar sozinho atividades básicas e necessita de profissional de saúde diariamente para troca de curativos.

A defesa sustenta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com base nos artigos 318, II do CPP, 1º, III da CF, 40 e 41, VII da LEP, além de invocar jurisprudência favorável do STJ e tribunais estaduais.

O Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso por entender
não comprovada a debilidade extrema
do reeducando e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 270985130), conforme entendimento assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA A DEBILIDADE EXTREMA DO REEDUCANDO POR DOENÇA GRAVE E A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
virtual
.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de
45 (quarenta e cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, sendo uma das condenações pelo cometimento de
crime violência e grave ameaça à pessoa (homicídio)
,
dano
e
lesão corporal grave
. As penas são oriundas de 05 (cinco) Ações Penais onde o réu restou condenado:

- Processo Criminal 0004458-05.2010.8.11.0042, 19a6m0d (
homicídio
);

- Processo Criminal 0004612-46.2010.8.11.0002, 15a6m0d (
homicídio
e
dano
);

- Processo Criminal 0055247-64.2002.8.22.0015, 1a0m0d (
receptação
);

- Processo Criminal 0056742-12.2003.8.22.0015, 7a4m0d (
tráfico de drogas
);

- Processo Criminal 0008874-10.2008.8.11.0002, 2a5m0d (
lesão corporal no âmbito doméstico
).

O agravante alega ser portador de deficiência grave que o impossibilita de andar, tendo tentado suicídio por diversas vezes por não receber tratamento psiquiátrico adequado. Sustenta a necessidade de profissional de saúde diário para troca de curativos e realização de atividades básicas.

O art. 117 da LEP prevê que a prisão domiciliar só será admitida aquele que cumpre pena em
regime aberto
quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos ou
acometido de doença grave
e condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental ou gestante, de modo que não há cabimento para seu deferimento em caso
de regime mais severo
, como se verifica no caso destes autos, a saber:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante."

Não obstante, por questões humanitárias, a jurisprudência tem admitido o recolhimento em residência, isto é, o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime domiciliar, em qualquer momento do cumprimento de pena, ainda que em regime semiaberto ou fechado, mas, desde que em situações excepcionais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Segundo o entendimento desta Turma, a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha (HC n. 366.517/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/10/2016).

4. Recurso em habeas corpus provido para conceder à recorrente a prisão domiciliar mediante o monitoramento eletrônico, devendo ser respeitadas todas as condições impostas pelo Juízo da Vara de Execução Penal”. (RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

O fato do paciente ser cadeirante, por si só não lhe garante a obrigatoriedade do cumprimento da pena em regime domiciliar.

Os documentos juntados, como bem pontou o magistrado na decisão proferida não apontam qualquer doença grave que o agravante estaria acometido, pois o médico do presídio no ofício contido no mov. 235.1 (Executivo de Pena), fez constar:

“1 - NÃO. PRESENTA UMA DOR EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, QUE O IMPEDE DE DEAMULAR, MAS O RESULTADO DOS EXAMES FEITOS ATÉ O MOMENTO, BEM COMO AS AVALIAÇÕES DE ESPECIALISTAS NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM A QUEIXA DO REEDUCANDO.

2 – ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE DE SAÚDE DO PRESÍDIO.

3 – SIM.

4 – BOM ESTADO GERAL.”

Vê-se pelo laudo encaminhado, o agravante
não possui diagnóstico de qualquer doença grave
, e quando necessita de atendimento médico é de pronto atendido pelos profissionais da unidade prisional, inclusive pelo relato realiza constantemente os exames quando necessários, recebendo todo
atendimento necessário.

A jurisprudência do STJ vem reconhecendo a possibilidade da prisão domiciliar humanitária, mas de forma excepcional, e fundada em provas robustas e inequívocas da situação crítica de saúde do reeducando. É imprescindível demonstrar que:

1.

A condição de saúde é
grave, degenerativa ou terminal
;

2.

O
tratamento necessário é inviável no cárcere
;

3.

A
permanência na prisão agrava sensivelmente a condição clínica
.

Nenhum desses requisitos foi plenamente atendido no presente caso.

Ademais, a gravidade concreta dos crimes praticados, especialmente
dois homicídios qualificados
,
pesa de forma relevante contra a flexibilização do regime prisional
, dada a necessidade de preservação da credibilidade do sistema penal e a defesa da ordem pública.

Ressalte-se que o instituto da prisão domiciliar não pode ser transformado em
instrumento de esvaziamento da pena
ou
em medida de natureza substitutiva da função ressocializadora e sancionatória da reclusão
, sobretudo em se tratando de reeducando com histórico criminal reiterado e violento.

Por fim, a alegação de tentativas de suicídio, embora grave e preocupante,
não foi instruída com documentação médica idônea
, tampouco relatórios psicológicos ou psiquiátricos, o que impede sua valoração jurídica como fato idôneo a embasar a excepcionalidade requerida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao agravo interposto por
VANDERLEI TOME SOARES,
mantendo inalterada a decisão de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025